Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740335-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: F. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: YORRANNA SILVA ALVARENGA REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto por F.F.A, representado pela sua genitora, nos autos de n.o 0701219-77.2024.8.07.0007, em tramite perante a 2a Vara Cível de Taguatinga. Em suas razões recursais (ID 64383998), o autor alega que ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar o plano de saúde a fornecer a somotropina recombinante e o sensor de automação de glicose Freestyle Libre. Informa que possui diabetes mellitus, sendo o controle na infância fundamental para evitar complicações crônicas como neuropatia, nefropatia e retinopatia diabética. Informa que foi indicado o sensor de glicemia, visando evitar risco de hipoglicemia, que pode levar a risco de vida do paciente. Alega que a bomba de insulina foi prescrita, com extrema necessidade e com urgência. Menciona que a diabetes na infância está causando baixa estatura no autor, cujo quadro clínico é severo, uma vez que, caso não seja dado prosseguimento ao tratamento, poderá ficar 16 centímetros menor do que a média familiar. Alega que o tratamento hormonal possui prazo para ser realizado (janela de oportunidade), caso contrário, não terá eficácia. Discorre sobre a probabilidade de provimento da apelação e sobre o perigo da demora. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para que seja mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência obrigando o plano de saúde a fornecer, no prazo de 48 horas, a Somotropina Recombinante e o Sensor de Automação de Glicose Freestyle. Decido. Conheço da petição do autor. Trata-se de pedido de efeito suspensivo, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido à esta instância superior. Assim, com fulcro no art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC, conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja suspensa os efeitos da sentença prolatada, para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência e obrigou o plano de saúde a fornecer o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, bem como o medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento). Compulsando os autos de origem, verifico que o tratamento foi prescrito por médico especialista, o qual compete prescrever a terapia que entende mais adequada ao tratamento da saúde do paciente. Verifico que o autor é menor com 11 anos de idade, sendo que já foram realizados diversos tratamentos para o controle da diabetes, todavia, nenhum deles teve sucesso. Conforme se depreende do relatório médico, acostado aos autos originários, a bomba de insulina é imprescindível, uma vez que a ausência de controle da glicose pode acarretar risco de morte do paciente. Transcrevo, in verbis, parte do relatório médico: (ID 55192403) “Ressalto que todas as demais alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram testadas, porém, sem sucesso, sendo o tratamento ora prescrito o único eficaz ao paciente neste momento. Indico, também, que não há atualmente terapia relacionada no rol da ANS eficaz ao tratamento de Diabetes tipo 1 deste paciente. Sem o citado dispositivo e medicamentos sua condição de saúde estará em risco de graves complicações orgânicas que podem acarretar invalidez e morte precoce decorrentes do mal controle dos níveis de glicose no sangue, bem como de risco imediato de vida. Tais complicações são irrecuperáveis e irreversíveis. Portanto, o tratamento proposto é urgente e deve ser iniciado imediatamente”. Com efeito, a doença do autor possui cobertura contratual, desse modo, a negativa de tratamento, ao que tudo indica, é indevida. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. O Superior Tribunal de Justiça, no voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em caso semelhante, entendeu que é indevida a negativa de cobertura. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigaçã o de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) Do mesmo modo, há elementos nos autos que indicam a plausibilidade do direito afirmado em relação ao pedido de fornecimento do hormônio do crescimento. O agravante demonstrou que, a despeito de possuir 11 anos apresenta idade óssea adiantada em dois anos (ID 55192403, na origem). Verifico que o hormônio do crescimento está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Com efeito, o tratamento postulado possui prazo para ser realizado, sob pena de ineficácia da medida. Assim sendo, os elementos existentes nos autos evidenciam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado urgentemente, diante da idade do agravante e da janela de crescimento. Ora, o decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Além disso, há entendimento no Superior Tribunal de justiça no sentido de que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do réu de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para a qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)(negritei). No mesmo sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRESCIMENTO ÓSSEO. OMNITROPE. REQUISITOS CUMPRIDOS. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. É indevida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravante está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. 2. As normas do CDC são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006, o qual estabelece os procedimentos cobertos a título ambulatorial ou de internação (arts. 17 a 19). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1778456, 07092738720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravante, diante da possibilidade de interrupção do tratamento, que já está sendo realizado. Esclareço, contudo, que a questão será analisada com mais profundidade no julgamento do recurso pelo tribunal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto para determinar que o réu/apelado continue a fornecer o medicamento Somatotropina recombinante 4UI ou Somatotropina recombinante humana 12UI, conforme prescrição médica, bem como para fornecer o sensor Freestyle Libre de glicose, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora